Tribunal: TJMT
Processo: 0000590-35.2013.8.11.0035
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000590-35.2013.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[
DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MYRIAM SCOTTI BASTOS KRAMER - CPF: 193.139.000-25 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (APELADO), ALEXANDER ZARDINI DOURADO - CPF: 690.020.701-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ASSÉDIO MORAL - ÔNUS DO AUTOR/APELANTE - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA - FATOS DESCONTITUTIVOS DEMONSTRADOS PELO REQUEIRDO/APELADO - MANUTENÇÃO DO
“DESISUM”
.

1. A despeito do seu caráter objetivo, a responsabilização do Município, embora objetiva, não afasta a obrigação da parte Autora de apresentar os elementos mínimos, constitutivos do seu alegado direito, de modo a fazer prova do alegado assédio moral e perseguição política, bem como do nexo causal entre a conduta da administração pública e os danos supostamente vivenciados.

2. A fragilidade do conteúdo fático-probatório carreado aos autos, traduzindo a ausência de elementos que possam configurar que o Município tenha contribuído, de qualquer forma, para acarretar o alegado abalo moral e o dano dele decorrente, impede o reconhecimento da ocorrência de assédio moral e torna como medida de rigor a improcedência do pedido indenizatório.

3. Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O presente recurso de Apelação Cível foi interposto por
MYRIAN SCOTTI BASTOS KRAMER

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de alto Garças nos autos da Ação Indenizatória proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS
, em que foi julgado improcedente o pedido de indenização por alegado assédio moral e extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (id. 133901220).

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que:

- a existência de provas inequívocas de ações retaliadoras praticadas pelo ente municipal dá guarida ao pedido indenizatório;

- a prova testemunhal foi uníssona no sentido de que os serviços odontológicos prestados pela ora Apelante foram reduzidos pela Administração Municipal, com o objetivo único de humilhá-la e persegui-la politicamente;

- o assédio moral restou configurado na hipótese dos autos, pois a Apelante teve de suportar danos psicológicos causados pela conduta do Apelado.

Com tais argumentos, busca a reforma da sentença, com vistas a condenar o Município de Alto Garças ao pagamento de indenização por danos morais pelo assédio moral perpetrado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, ao argumento de inexistência de danos morais e ausência de prova mínima à constituição do direito alegado quanto ao assédio moral (id. 133901224).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial (id. 139154171).

Recurso tempestivo (id. 133901221).

Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (id. 133922166)

Autos conclusos por redistribuição (id. 154831664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MYRIAN SCOTTI BASTOS KRAMER

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de alto Garças, nos autos da Ação Indenizatória proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS
, em que foi julgado improcedente o pedido de indenização por alegado assédio moral e extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A decisão de origem concluiu que a Autora/Apelante não se desincumbiu do ônus de provar o alegado assédio moral, consignando que a alegada ausência de condições de trabalho por conta de perseguição política do grupo adversário que assumiu a gestão municipal no ano de 2013 seria genérica, visto que sequer apontou o agente público responsável pelos alegados ilícitos.

Extrai-se da sentença prolatada o seguinte trecho que consubstancia as razões de decidir:

“(...)
em se tratando de responsabilidade civil do Estado, não há necessidade de comprovação de culpa, bastando a demonstração do fato administrativo
(assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva atribuída ao Poder Público),
a ocorrência de dano decorrente do ato estatal e o nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

A responsabilidade do município, embora objetiva, não afasta a obrigação da parte autora de apresentar, no mínimo, os elementos constitutivos do seu direito
. Aliás, quando do despacho saneador, este juízo manteve a distribuição estática do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, de sorte que
, incumbe à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), mais precisamente, quanto aos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, entre eles, o assédio moral, a perseguição política, bem como o ato ilícito alegado e o nexo causal entre a conduta da administração pública e os danos supostamente vivenciados.

(...) para a configuração do assédio moral, não basta haver a conduta abusiva do ofensor, exige-se, também, que ela seja reiterada, pessoal, habitual e por período prolongado
.

No caso em apreço, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os elementos caracterizadores do assédio moral
.

Com efeito,
a alegação autoral de que ficou na “geladeira” (sem trabalhar), por conta da perseguição política do grupo adversário que assumiu a gestão no ano de 2013, é genérica
, vez que, sequer apontou quem seria o agente público responsável pelos atos ilícitos por ela alegado.

Não obstante,
a alegação de que ficou sem realizar atendimentos odontológicos por aproximadamente dois meses, também não ficou comprovada.

Diversamente,
o Município requerido juntou relatórios de produtividade, elaborados de próprio punho pela parte autora, comprovando que realizou atendimentos de pacientes no período em que ela alegou que ficou sem exercer atividades.

Noutro vértice,
verifica-se que a causa determinante para que a profissional não tivesse realizado os atendimentos de forma regular, foi a falta de servidor para lhe prestar auxílio, função que deveria ser exercida por um Auxiliar de Consultório Dental
.

Sobre esse ponto,
não se pode dizer que a municipalidade
, por seus agentes públicos ou por quem quer que seja,
praticou qualquer ato de assédio moral contra a parte autora, isso porque, as provas documentais e testemunhais, testificam que o ente público não possuía servidor público com esta qualificação em seus quadros funcionais, inclusive, em razão desta ausência, foi realizado concurso público para provimento do cargo, com previsão de 3 vagas e cadastro de reserva (Edital no 01/2012), no entanto, apenas um candidato foi aprovado e não tomou posse
.

Os esforços empreendidos pela Administração Pública, visando a contratação deste profissional, ainda que de forma temporária, restou evidenciado, também, no projeto de lei de autoria do prefeito, encaminhado à Câmara Municipal, em 11/03/2013.

Denota-se, ainda, que
antes da análise do referido projeto de lei, tão logo retornou de seu afastamento licença-maternidade, a servidora Elaine Pereira foi designada pelo Gestor Público a desempenhar a atividade de Auxiliar de Consultório Dental, junto ao PSF 3, passando, então, desde 30/04/2013, a auxiliar a parte autora
.

No tocante à alegação de que havia uma servidora ociosa em outro Posto de Saúde da Família, que poderia ser remanejada para o PSF 3 para auxiliar a parte autora, cumpre frisar que
à Administração Pública é assegurada a discricionariedade para, entre outras atribuições, alocar e remanejar seus funcionários dentro do quadro a que pertençam, visando o interesse público, sem que isso seja caracterizado ato ilícito ou assédio moral, de modo que, não compete ao Judiciário a intervenção em tais atos, vez que não demonstrada qualquer ilegalidade
.

Assim,
em que pese as testemunhas inquiridas, entre elas, o Sr. Carlos Eduardo Zanchet Girardello, que figura como advogado constituído pela autora (fls. 09) e, aparentemente, todos apoiadores de grupo político de oposição, terem testificado que “acreditam” que os atos narrados na petição inicial decorrem de perseguição política, tais afirmativas estão dissociadas da prova material
e, não comprovam comportamento doloso, reiterado e direcionado da Administração Público, com o fim de desqualificar, constranger, assediar ou denegrir a imagem pessoal ou profissional da parte autora.

Destarte,
ausente comprovação de atos ou ações que pudessem configurar o alegado assédio moral, a improcedência do pleito indenizatório da autora é medida que se impõe
.

Ainda que se tomasse como verdadeiras as assertivas de que a parte autora não exerceu suas atribuições por ato comissivo dos agentes públicos
que não disponibilizaram servidor para lhe auxiliar no desemprenho da atividade,
ainda assim, não estaria configurado os pressupostos indispensáveis à configuração do dano moral
apto a ensejar o pagamento da indenização pretendida, vez que,
somente o vexame público, o sofrimento psíquico ou a humilhação pessoal que, fugindo à normalidade dos acontecimentos, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio no seu ego, podem dar causa ao dano moral indenizável. Esses atributos não decorrem de dano presumido, dependem de provas e a parte autora não se desincumbiu deste ônus, permanecendo no campo das alegações”
.
(id. 133901217) (g.n)

Compulsando os autos, constato que a sentença guerreada abordou, com precisão, os elementos fáticos probatórios constantes dos autos, eu levaram ao reconhecimento da improcedência da pretensão externada na ação indenizatória.

Os autos demonstram que embora a Apelante afirme que, após retornar de suas férias e do período de licença prêmio de 01 mês a que foi autorizada a usufruir no período de 31/01/2013 a 01/03/2013 (id. 133901215 - p. 207) tenha sido obstada de trabalhar por perseguição política, a prova documental carreada pelo Apelado (id. 133901215 - pp. 263/286 e id. 133901216 - pp. 01/ faz certo que houve atendimento de pacientes - ainda que aguardando contração de profissional ACD (Auxiliar de Consultório Dental) - no período de mar, abr, mai e jun/2013, o que desconstitui as alegações da Apelante de que esteve sem trabalho por perseguição política.

Os autos revelam ainda que havia falta de profissional ACD para auxiliar a Apelante, o que desconstitui as alegações de ato proposital e/ou perseguição política por parte do Apelado. Ao contrário disso, o Município providenciou realização de concurso público também para o preenchimento de vaga de ACD - todavia frustrado – e, ainda, a elaboração de Projeto de Lei para fins de contratação temporária, sendo que, antes mesmo de sua conclusão, a Apelante passou a contar com o auxílio da Profissional ACD Eliane Pereira, que havia retornado de licença maternidade a partir de abr/2013 (vide ids. 133901215 - p. 101 e 133901216 - p. 45).

Constato, portanto, que a decisão de primeiro grau não merece reforma, pois diante do conteúdo fático-probatório carreado aos autos, concluiu-se que, com a ausência de elementos que possam configurar o alegado assédio moral e o dano dele decorrente, a improcedência do pedido é medida de rigor.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ASSÉDIO MORAL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO - RECURSO IMPROVIDO
. 1.
O assédio moral demanda a comprovação da prática de atos, por exemplo, de humilhação e intimidação
. 2.
A fragilidade probatória impede o reconhecimento da ocorrência de assédio moral
. 3. Recurso desprovido.”
(N.U 0000383-43.2009.8.11.0078,
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 25/07/2022, publicado no DJE 29/07/2022)” (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - ASSÉDIO MORAL
- OFENSAS PROFERIDAS PELOS SERVIDORES -
CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA - ÔNUS DO AUTOR - INDENIZAÇAO - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. Não subsiste o argumento de prática de assédio moral, já que não há qualquer indício ou elemento de prova neste sentido.
Para que fique caracterizado o assédio moral deve haver repetitividade, regularidade e habitualidade dos comportamentos ofensivos, bem como intenção do agente, em regra, superior hierárquico, de prejudicar o servidor que deve se sentir humilhado pela situação vivenciada, a causar-lhe abalo psicológico
.
Carecendo provas que traduzem perseguição psicológica a situações repetitivas e prolongadas de humilhação e constrangimento por parte de superior hierárquico, não há que se falar em dano moral advindo de assédio
. Recurso conhecido e desprovido.” (
N.U 0003468-84.2010.8.11.0051,
Yale Sabo Mendes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 22/03/2021, publicado no DJE 12/04/2021) (g.n.).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo os termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários arbitrados em Primeira Instância no percentual de 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa, contudo, a sua exigibilidade, em razão de ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023